Tribunal: TJMT
Processo: 1010945-08.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010945-08.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE - CPF: 013.243.201-33 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1010945-08.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Jidalva Rosa de Jesus Leite

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1010945-08.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Jidalva Rosa de Jesus Leite

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jidalva Rosa de Jesus Leite em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move contra Banco Itaú Consignado S.A.
, diante da inércia da autora em promover satisfatoriamente a emenda da inicial, indeferiu a petição e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. I c/c art. 330, inc. I, ambos do CPC.

Inconformada, a apelante requer preliminarmente a concessão da justiça gratuita. No mérito, sustenta que a petição inicial preenche todos os requisitos legais, afirmando que a documentação apresentada está apta a instruir a inicial. Afirma que o ônus de apresentar os documentos exigidos pelo magistrado compete ao banco apelado, restando evidente o interesse processual da autora. Aduz, ainda, que há injustiça nos autos, uma vez que houve violação do preceito constitucional do livre acesso à justiça, bem como do princípio da primazia da decisão de mérito.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 104295529).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1010945-08.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Jidalva Rosa de Jesus Leite

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

V O T O

Por proêmio, é
cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que a apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar a declaração de hipossuficiêcia financeira (id. 104295503), o extrato do benefício previdenciário de onde se extrai que recebe um salário mínimo (id. 1104295507), além do extrato do imposto de renda (id. 104295509) enveredando à concessão do benefício.

Diante disso,
defiro a gratuidade
quanto ao recolhimento do preparo recursal nesta instância.

Cinge-se dos autos que
Jidalva Rosa de Jesus
propôs ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Itaú Consignado S.A aduzindo ser idosa e analfabeta, sendo surpreendida com o empréstimo consignado que não contratou, referente ao contrato n. 561660737, no valor de
R$ 2.786,69 (dois mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 83,74 (oitenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Ao receber o feito, o d. magistrado determinou a intimação da autora para que fosse apresentada a documentação atualizada de sua atual condição financeira. Ainda, determinou a emenda da inicial para que se esclarecesse a periodicidade das supostas cobranças indevidas, robustecendo o feito documentalmente com a juntada de extratos bancários que discriminem os lançamentos. Além disso, determinou a regularização dos autos em relação a completa identificação documental das testemunhas signatárias e a documentação pessoal dos signatários da procuração outorgada nos autos. Por fim, intimou a autora a regularizar o endereço cadastrado junto ao sistema PJE. (id. 104295513)

Intimada, a autora apresentou manifestação juntando aos autos a certidão de casamento, comprovante de residência, título eleitoral e os documentos pessoais das testemunhas. Ainda, informou que a apelante faz jus a concessão dos benefícios da justiça gratuita, reiterando os argumentos anteriormente postos na exordial. Ademais, sustentou a desnecessidade de juntar aos autos o contrato objeto da lide, aduzindo que deva ocorrer a inversão do ônus probatório, pugnando pelo prosseguimento do feito. (id. 104295515).

Diante disso, o d. magistrado
a quo
indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. I c/c art. 330, inc. I, do CPC (id. 104295522).

Inconformada, a apelante, em suma, pugna pela cassação da sentença, argumentando que a petição inicial preenche todos os requisitos legais. Sustenta que o ônus de apresentar os documentos exigidos pelo magistrado compete ao banco apelado, restando evidente o interesse processual da autora.

Afirma que que há injustiça nos autos, uma vez que houve violação do preceito constitucional do livre acesso à justiça, bem como do princípio da primazia da decisão de mérito.

Pois bem. Em que pese o entendimento trilhado pelo d. magistrado
a quo
, tenho que os extratos bancários e demais documentos solicitados não são indispensáveis à propositura da presente ação, mas sim, essenciais à prova ao direito alegado.

Contudo,
o caso em análise requer atenção especial. Digo isso, porque atento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, verifico que existem 30 (trinta) ações distribuídas em nome da apelante, sendo 09 (nove) delas em face do banco apelado.

Denota-se que há notável fragmentação das ações entre as próprias partes decorrentes da mesma relação negocial, em busca da maximização do ressarcimento pelo representante, devendo ser desestimuladas tais condutas.

E, apesar dos extratos bancários não se tratarem de documentos essenciais à propositura da ação, o que tornaria impositiva a cassação da sentença, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso.

Com efeito, dispõe o art. 17, do CPC, que para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade. O interesse processual é dado pela necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, e adequação do pedido ao meio processual escolhido.

Nessa diapasão, quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ora, a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas “demandas predatórias”, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

Neste sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Gaúcho:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito
, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu.
Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Rac no 70082401159, 9a Câm. Cível, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 30.08.19 - negritei).

Saliento que inibir tal conduta, além de enfrentar as “demandas predatórias”, se reveste em proteção ao uso indevido do Poder Judiciário, e, principalmente, homenageia os fins sociais e às exigências do bem comum.

Assim, com respeito aos que trilham em entendimento oposto, tenho que a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial é a medida que se impõe, alterando apenas o fundamento.

Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelos advogados Alex Fernandes da Silva, OAB/MS sob n. 17.429/MS e OAB/MT 26.642-A, e Josiane Alvarenga Nogueira, OAB/MS 17.288/MS, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tomar providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021